Tribunal: TJDFT
Processo: 0002500-50.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002500-50.2012.8.07.0001 AGRAVANTES: ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA, LUCIANA ACIOLY DA SILVA, PEDRO ACIOLY TEIXEIRA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADOS: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, VALÉRIA CAVALCANTI WANDERLEY, JEANINE NÓBREGA ALVES PEREIRA RAMOS, ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA, LUCIANA ACIOLY DA SILVA, PEDRO ACIOLY TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por ALEXANDRE COELHO TEIXEIRA, LUCIANA ACIOLY DA SILVA, PEDRO ACIOLY TEIXEIRA e REDE D'OR SAO LUIZ S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Os agravantes sustentam que as teses recursais em debate não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026